Tribunal: TJMT
Processo: 1019756-92.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019756-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), GEAN DA SILVA CARNEIRO - CPF: 061.365.311-43 (PACIENTE), TJMT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – POSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI
– DÚVIDA RAZOÁVEL – QUESTÃO QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
PERICULUM LIBERTATIS
– PACIENTE QUE RESPONDE A UM INQUÉRITO POLICIAL POR DELITO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS INDICANDO PERICULOSIDADE OU RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA.

A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante do “
fumus comissi delicti
” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP) e de ao menos um dos fundamentos do “
periculum libertatis
”.

Havendo divergências entre as versões apresentadas no auto de prisão em flagrante, a ensejar a dúvida sobre a autoria delitiva, o que poderá ser melhor dirimido durante a instrução processual,
faz-se necessário o afastamento de medidas gravosas e excepcionais, como é o caso da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gean da Silva Carneiro
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 15 de agosto de 2023, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, cuja segregação foi convertida em preventiva.

Aduz que o elemento de prova que originou a segregação provisória do paciente foi obtido por meio ilícito, consistente em um vídeo gravado do interior de um veículo, sem comprovação de sua origem, no qual nem sequer é possível identificar os envolvidos.

Assevera que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem ainda que o estado de liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, sobretudo por tratar-se de réu primário, com predicados pessoais favoráveis, a exemplo da ocupação lícita, residência fixa e família constituída, ao qual é imputada a prática de crime de “
reduzidíssimo potencial ofensivo”.

Registra a suficiência das medidas cautelares alternativas, à luz do disposto no art. 319 do CPP, pois não há nenhuma excepcionalidade que justifique o cárcere.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja declarada a nulidade da prova e, por conseguinte, relaxada ou revogada a prisão preventiva.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 180521655.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 180910124.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 183019680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da ilicitude da prova que resultou na prisão em flagrante do paciente, bem ainda em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

A ordem admite concessão
.

Conforme a narrativa da denúncia:

“... no dia 15 de agosto de 2023, por volta das 13h00min, no estacionamento do Auto Posto Estradão, nesta urbe, o denunciado
GEAN DA SILVA CARNEIRO
, em conjunto com o menor Haliber Matheus Pereira Nascimento, vendeu, transportou, trouxe consigo, guardou e forneceu drogas, tendo havido a apreensão de 01 (um) invólucro de substância análoga à pasta base de cocaína, substância capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo restou apurado no presente inquérito policial, a partir de informações e diligências investigativas, verificou-se que o denunciado vinha comercializando drogas nesta municipalidade. Entrementes, a guarnição da polícia civil recebeu informe anônimo, noticiando que estava sendo realizada a mercancia de entorpecentes no estacionamento do Auto Posto Estradão.

É dos autos que o denunciado teria repassado ao menor Haliber determinada quantidade de substâncias entorpecentes, a fim de que o adolescente vendesse o ilícito no Município de Juara/MT. Ato contínuo, a equipe policial logrou êxito em localizar o aludido menor em posse da substância análoga à pasta base de cocaína, o qual confirmou que foi o acusado quem forneceu a droga em questão.

Incontinenti, a guarnição da polícia civil, após acessarem as imagens das câmeras de monitoramento do local dos fatos, confirmaram o envolvimento do denunciado na prática ilícita
, os quais, por conta disso, diligenciaram no sentido de promover a abordagem deste, sendo efetuado sua prisão em flagrante delito.

Destarte, as circunstâncias do fato demonstram que a substância entorpecente apreendida tinha como finalidade a promoção do tráfico ilícito de droga...” – Id. 128451377 –
autos n. 1000508-83.2023.8.11.0019.

Instada a se manifestar sobre a necessidade de segregação provisória do paciente, assim deliberou a juíza
a quo
:

“...

No caso em questão, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão bem delineados, conforme explanado acima
. O periculum libertatis, de sua vez, igualmente previsto pelo art. 312, como dito acima, consubstancia-se nas causas que ensejam a decretação da medida cautelar, a saber, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”.

In casu, há necessidade da prisão processual do flagranteado para a garantia da ordem pública, consubstanciada na contumácia delitiva
. Isso porque, verifica-se pelo extrato de antecedentes criminais (anexo) que se trata de pessoa obstinada no cometimento de crimes,
desde a época de adolescente já cometia atos infracionais, e agora mais este procedimento
. Assim, tal situação justifica ofensa à ordem pública, pela reiteração criminosa, conforme Enunciado 6 TJMT.

[...]

Notório que a liberdade do conduzido representa fator de desestabilização social e contribui para a insegurança de seus pares, em virtude de sua dedicação na prática de crimes desde quando menor de idade, como visto, não havendo dúvida de sua periculosidade social, a permitir a segregação cautelar, como explanado acima. Demais disso, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, qual seja, “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, eis que o crime ora imputado ao representado, art. 33 da Lei 11.343/2006, comina pena que supera 4 (quatro) anos.

À vista do exposto, em consonância com parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GEAN DA SILVA CARNEIRO em PRISÃO PREVENTIVA, para garantir a ordem pública...” – Id. 180063660, p. 4.

Não obstante a afirmação supracitada acerca da existência do crime e de indícios de autoria por parte do paciente, há divergência entre as versões apresentadas no auto de prisão em flagrante [a ser dirimida na instrução processual], a demonstrar, por ora, a fragilidade no que diz respeito ao
fumus comissi delicti
[CPP, art. 312].

Isto porque, da análise das peças que instruem o caderno processual – autos n. 1000508-83.2023.8.11.0019, verifica-se que, embora conste no boletim de ocorrência e despacho da autoridade policial que
“...
em posse das imagens das câmeras de monitoramento obtidas no Auto Posto Estradão, foi possível identificar a pessoa de GEAN DA SILVA CARNEIRO
, de 21 ANOS, VULGO SINTONIA, sendo que este suspeito já vinha sendo monitorado pelos investigadores de porto dos gaúchos...”
– 126827887 e 126827888, fora juntada apenas uma gravação caseira, aparentemente realizada do interior de um veículo – Id. 180063661.

Com efeito, embora para a decretação da prisão preventiva não se exija a mesma certeza demandada para uma condenação, o caso em questão apresenta certa fragilidade para incorrer na medida extrema, mostrando-se temerária a sua manutenção.

Noutro giro, também entendo que não se faz presente o
periculum libertatis
, revelando-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

Em relação ao perigo de reiteração, extrai-se da folha de antecedentes penais que o paciente responde a apenas um Inquérito Policial distribuído no ano de 2022, por ter supostamente “
conduzido veículo automotor sem CNH
” [autos n. 1000019-80.2022.8.11.0019].

A anotação anterior refere-se à ato infracional, distribuído no ano de 2018.

Ademais, presentes condições pessoais favoráveis, à exemplo da primariedade, residência fixa, família constituída e ocupação lícita no distrito da culpa – Id. 180063655- 180063660, não havendo evidências, diante desse contexto, de que a medida cautelar extrema seja imprescindível.

Portanto, não há fatos que indiquem periculosidade e risco atual da liberdade do paciente, conforme exige o art. 312, parágrafo 2º, do CPP.

Logo, deve ser concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso de manter o endereço atualizado perante o Juízo processante, sem prejuízo de imposição de outras medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, nos termos do art. 319 do CPP.

Nada obsta que, sobrevindo fatos novos, o eminente Juízo
“a quo”
decrete a prisão preventiva ou outra medida cautelar, caso entenda como cabíveis e necessárias.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem vindicada para substituir a prisão preventiva do paciente
Gean da Silva Carneiro
por cautelares alternativas, consistentes no compromisso de manter o endereço atualizado perante o Juízo processante, sob pena de revogação, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes.

Comunique-se à Vara de origem para que sejam adotadas as providências cabíveis, inclusive para expedição e cumprimento do alvará de soltura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023